Tribunal: TJPA
Processo: 0832195-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832195-13.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA AURILEA MONTEIRO NOBRE DA SILVA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

REPRESENTANTE: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE. INCONTROVERSO O ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DE NOVEMBRO/2019, OU SEJA, ANTES DO CONTEXTO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERTER A LIMINAR EM RAZÃO DO CENÁRIO PANDÊMICO. OS REQUERIMENTOS DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM APREENDIDO DEVEM SER TRATADOS EM AÇÃO PRÓPRIA, DEVIDO AO CLARO INTUITO, NO CASO CONCRETO, DE SER REALIZADA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA AURILEA MONTEIRO NOBRE DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 15º Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0832195-13.2020.8.14.0301), ajuizada por BANCO GMAC S.A.

A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral, com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor para consolidar nas mãos dele o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, com fundamento no Decreto-lei nº. 911/68.

Dispenso o pagamento das custas processuais em razão do deferimento da gratuidade da justiça concedida (ID n. 20715211 - Pág. 1).

Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbência ao advogado do autor, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa, na forma do § 2º do art. 82 do novo Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade de tal obrigação nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, ARQUIVEM-SE os autos dando-se baixa nos respectivos sistemas

P.R.I.C.”

Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração, a sentença não restou modificada, consoante se observa na decisão ID 5121470.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação aduzindo ser de notório conhecimento que em razão da pandemia do coronavírus diversas medidas restritivas da circulação de pessoas bem como da suspensão de inúmeras atividades econômicas foram tomadas pelas autoridades públicas. E, com isso, afetou grande parte da polução e negócios jurídicos, sendo dever do Judiciário mitigar as consequências da pandemia, sendo necessária reforma da sentença para reverter a liminar de busca e apreensão. Defende que o indeferimento do pedido de determinar que o Banco proceda com a comunicação prévia da venda do veículo e que haja avaliação do bem apreendido viola o Código de Defesa do Consumidor, pois lhe dificulta a defesa.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e, assim, reverter a liminar de busca e apreensão. E não sendo o caso, condenar que apelado proceda à avaliação do bem e a prévia comunicação da venda para a apelante

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos no PJe, passando a constar como apelante MARIA AURILEA MONTEIRO NOBRE DA SILVA e como apelado BANCO GMAC S.A.

Belém, 16 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pleito autora, consolidando em nome do apelado a propriedade do veículo dado em garantia fiduciária, confirmando a liminar de busca e apreensão deferida anteriormente

No recurso, defende-se a tese de reversão da liminar em razão da pandemia do coronavírus ter afetado grande parte da população e negócios jurídicos, cabendo ao Judiciário minimizar os impactos dela decorrentes. Além disso, sustentou a necessidade de ser comunicada previamente acerca da venda do veículo e que o Banco seja compelido a realizar avaliação antes da alienação.

Passo ao exame de tais argumentos.

Com relação à reversão da liminar de busca e apreensão, tenho não merecer prosperar a alegação da recorrente. Digo isso, porque incontroverso nos autos que o atraso no pagamento das parcelas iniciou em novembro/2019, ou seja, antes do contexto da pandemia, não podendo o cenário pandêmico ser utilizado como justificativa do não pagamento. É bem possível que a continuidade do inadimplemento pode ter sido em decorrência dessa situação, contudo, a recorrente não trouxe qualquer prova nesse sentido que conferisse verossimilhança ao defendido.

No que se refere ao pedido de condenação do banco apelado para que comunicasse previamente a apelante quando da venda do bem e que a instituição financeira proceda com a avaliação do veículo a fim de evitar eventual desvalorização excessiva a ponto de não cobrir a dívida e ainda sobrar valor residual a ser pagob, igualmente não há que o modificar o entendimento do juízo singular.

Da leitura do
decisum
(ID 5121470 - Pág. 2), nota-se que o indeferimento de tais requerimentos ocorreu porque essas matérias extrapolariam o objeto da busca e apreensão, já que esta demanda se presta exclusivamente em verificar se o Banco possui direito de apreender ou não o bem dado em garantia fiduciária, não cabendo discussão sobre o procedimento extrajudicial de venda do veículo.

O juízo singular em momento algum asseverou que a apelante não teria direito de formular tais pleitos, mas sim que deveria fazê-los em ação própria. Ora, tais pedidos denotam a vontade da recorrente em proceder com prestação de contas do que foi apurado com a venda do veículo e a dívida, contudo, a busca e apreensão não seria via adequado para tanto, já que, como afirmado na sentença, a pretensão nesta demanda cinge-se apenas consolidar a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário.

As duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO DA PRÓPRIA DEMANDA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgInt no REsp n. 1.866.396/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO.

1. A violação do art. 844 do CPC/1973 não foi debatida no Tribunal de origem, o que implica ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF.

2. No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 - redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente).

3. A administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor.

4. Após a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada.

5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp n. 1.678.525/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
QUARTA TURMA
, julgado em 5/10/2017, DJe de 9/10/2017.)

Assim, considerando que o atraso no pagamento das parcelas se deu antes do cenário pandêmico e que o processamento dos requerimentos de comunicação prévia e avaliação do bem devem ser tratados em demanda própria em razão da finalidade de ser realizada prestação de contas, procedimento incompatível com a busca e apreensão de acordo com os precedentes acima transcritos, impõe-se a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/02/2023